Tribunal: TJSP
Processo: 1035479-10.2018.8.26.0001
Classe: Apelação Cível / Previdência privada
Órgão julgador: Claudio Hamilton
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-19
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - BANESPREV - PLR - Trabalhador aposentado que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - Não consumação - ILEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPREGADORA - Inaplicabilidade do TEMA 936 fixado em 13/06/2018

Ementa:
APELAÇÃO – PREVIDÊNCIA PRIVADA - BANESPREV - PLR - Trabalhador aposentado que pretende o recebimento de parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa (PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art. 56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - Não consumação - ILEGITIMIDADE DE PARTE DA EMPREGADORA - Inaplicabilidade do TEMA 936 fixado em 13/06/2018 pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, no REsp no 1.370.191-RJ - Extensão dos direitos na participação nos lucros e resultados aos inativos determinada, até o limite da prescrição quinquenal – Não incidência do TEMA 736 fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial no 1.425.326/RS, em sede de recursos repetitivos - Procedência da ação decretada - Condenação da parte ré a arcar com as custas e despesas do processo, e verba honorária do patrono da autora, fixada em 15% sobre o valor da condenação, na forma do disposto no art. 85, § 2o, e já observado o seu § 11, do Código de Processo Civil, pelo trabalho recursal acrescido - Recurso provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000957638
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1035479-10.2018.8.26.0001, da Comarca de São Paulo, em que é apelante MARIA
DALVA LOBATO, são apelados BANESPREV FUNDO BANESPA DE
SEGURIDADE SOCIAL e BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A.
ACORDAM, em 25a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Por maioria de votos, deram provimento ao
recurso, contra os votos do 2o e 5o juízes, que o negavam. Declaração com a 2a juíza.
Participaram 4o e 5o juízes.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores HUGO
CREPALDI (Presidente), CARMEN LUCIA DA SILVA, ALMEIDA SAMPAIO E
MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 19 de novembro de 2020.
CLAUDIO HAMILTON
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1035479-10.2018.8.26.0001
Apelante: Maria Dalva Lobato
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e Banco Santander
(Brasil) S/A
Comarca: São Paulo
Juiz: Victor Garms Gonçalves
VOTO 23.507
APELAÇÃO PREVIDÊNCIA PRIVADA - BANESPREV -
PLR - Trabalhador aposentado que pretende o recebimento de
parcelas de participação nos lucros e resultados da empresa
(PLR), em paridade ao pessoal da ativa com fundamento no art.
56 do Regulamento de Pessoal de 1975 - PRESCRIÇÃO
QUINQUENAL - Não consumação - ILEGITIMIDADE DE
PARTE DA EMPREGADORA - Inaplicabilidade do TEMA
936 fixado em 13/06/2018 pelo Colendo Superior Tribunal de
Justiça, no REsp no 1.370.191-RJ - Extensão dos direitos na
participação nos lucros e resultados aos inativos determinada,
até o limite da prescrição quinquenal
Não incidência do
TEMA 736 fixado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça
no Recurso Especial no 1.425.326/RS, em sede de recursos
repetitivos - Procedência da ação decretada - Condenação da
parte ré a arcar com as custas e despesas do processo, e verba
honorária do patrono da autora, fixada em 15% sobre o valor da
condenação, na forma do disposto no art. 85, § 2o, e já
observado o seu § 11, do Código de Processo Civil, pelo
trabalho recursal acrescido - Recurso provido.
Trata-se de ação de cobrança que MARIA DALVA LOBATO
move em face de BANESPREV FUNDO BANESPA DE SEGURIDADE
SOCIAL
E
BANCO
SANTANDER
(BRASIL)
S/A,
julgada
IMPROCEDENTE, condenada a autora ao pagamento das custas e
despesas processuais, mais honorários advocatícios fixados em R$
2.000,00.
Apelo da autora alegando que a matéria não versa sobre
pedido de complementação de aposentaria, pois o que se pleiteia é

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
verba decorrente de Regulamento do Pessoal do próprio Banco
Santander, assim é inaplicável o REsp Repetitivo 1.425.326/RS (Tema
736), vez que não existe pretensão relativa a benefício previdenciário.
Anota que o direito está positivado em norma interna do próprio Banco.
Invoca entendimento jurisprudencial das Colendas 25a e 36a Câmaras
de Direito Privado, bem como do Desembargador Presidente da Seção
de Direito Privado. Aduz que o TST já reconheceu que o direito
pleiteado pelos aposentados do Banco Banespa incorporou ao seu
patrimônio jurídico e, por esta razão, a verba é devida mesmo na inativa
e que o STJ também reconheceu o direito dos aposentados, sendo
flagrante a necessidade de reforma da sentença.
Houve contrarrazões.
É o relatório.
A autora, admitida no Banespa em 01/07/1985, e
aposentada em 31/08/1998, ajuíza a presente ação visando a
condenação da parte ré nas diferenças relativas às PLR's não
recebidas. Aduz que o Regulamento de Pessoal de 22/05/1975 passou
a prever o pagamento de gratificações semestrais, inclusive aos
aposentados, as quais foram suprimidas quando houve a sucessão ao
BANCO SANTANDER, com alteração do Estatuto Social. Requer a
condenação da parte ré no pagamento dos valores devidos relativos a
referida gratificação, sem prejuízos dos retroativos, até o limite da
prescrição quinquenal.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
A parte ré, citada, ofertou defesa, alegando, em preliminar,
ilegitimidade de parte passiva e prejudiciais de prescrição e decadência.
No mérito, sustentou que a autora aderiu ao Plano II de aposentadoria
complementar do BANESPREV, onde não há previsão ao pagamento
dos valores relativos a gratificação semestral ou PLR. Alegou que a
gratificação semestral foi excluída em 2001 pela Assembleia de
Acionistas que alterou o Estatuto Social, salientando que a PLR não se
confunde com a gratificação semestral. Anotou a inaplicabilidade do
regulamento de pessoal, em razão da contratação ocorrer em
14/05/1974. Invocou a supressio. Requereu a improcedência.
Houve réplica.
A ação foi julgada improcedente.
A presente ação de cobrança visa à implementação e o
pagamento da PLR/Gratificações Semestrais que a autora recebia
quando na ativa.
Quanto à alegação de prescrição, de fato, deve ser
rejeitada.
A ação foi ajuizada em 10/12/2018. Assim, com a incidência
da prescrição quinquenal, conforme, aliás, pedido inicial, e por se tratar
de obrigação de trato sucessivo, como é o caso da aposentadoria, a
prescrição não atinge o fundo de direito, somente as parcelas vencidas
nos cinco anos anteriores ao ajuizamento da demanda.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
No que toca à ilegitimidade de parte passiva da instituição
bancária, há de se convir que deve ser repelida, visto que o BANCO
SANTANDER está legitimado para figurar no polo passivo da presente
ação, por se tratar de verba salarial decorrente da relação jurídica
existente entre o banco e a autora.
Portanto, não pode ser adotada a tese defendida no REsp
1.370.191/RJ (Tema 936), devendo ser estendidos os direitos na
participação dos lucros e resultados aos inativos, conforme previsão
existente no regulamento da entidade, mesmo porque o julgado
mencionado dispôs sobre as demandas envolvendo a revisão de
benefício do regulamento do plano de benefícios da previdência privada
complementar, porém, a presente discussão não diz respeito ao plano
previdenciário, mas sim, ao pagamento do PLR, obrigação prevista em
Convenção Coletiva de Trabalho, e de responsabilidade do empregador.
No mais, consta que a autora, enquanto estava na ativa,
recebia semestralmente gratificações como participação nos lucros e
resultados, nos termos dos artigos 48 e 49 do Estatuto do Banespa e do
artigo 56 do Regulamento Pessoal do BANESPA de 21 de julho de
1975, que dispunham, respectivamente:
“Art. 48. Na apuração do resultado decorrente do balanço
semestral serão deduzidos, antes de qualquer participação, os prejuízos
acumulados e a provisão para o imposto sobre a renda, respeitado o
dispositivo legal pertinente à matéria”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
“Art. 49. Dos lucros que remanescerem, deduzir-se-á a
quota a ser fixada pela Diretoria para gratificação ao pessoal, inclusive
aos aposentados que à data do levantamento do Balanço estejam
recebendo do Banco abono mensal complementar de sua aposentadoria”.
“Art. 56. Dentro das condições estabelecidas pelos
Estatutos, serão distribuídas, semestralmente, aos Empregados,
inclusive aposentados, as gratificações que forem autorizadas pela
Diretoria.
“Parágrafo Único - A gratificação não será devida, nem
mesmo proporcionalmente, a Empregado que se demitir ou for demitido,
se não estava a serviço do Banco durante todo o semestre: a
proporcionalidade é permitida nos casos de admissão no decurso do
semestre”.
Acontece que a autora recebia, em forma de gratificação
semestral, a distribuição ou participação nos lucros apurados em cada
balanço semestral, as quais adquiriram natureza salarial.
No entanto, o BANCO SANTANDER BRASIL S/A deixou de
lhe pagar os benefícios, o mesmo ocorrendo com a BANESPREV,
responsável pela complementação de sua aposentadoria por adesão e
patrocínio anteriores, a qual, por ato de sua Diretoria, excluiu qualquer
possibilidade de distribuição de lucros entre os aposentados a partir de
06 de fevereiro de 2001.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Ora, o direito da aposentada ao recebimento da PLR está
pacificado no âmbito deste Tribunal de Justiça e, outrossim, no âmbito
da Justiça Especializada do Trabalho, consoante o entendimento da
Súmula no 51, do Colendo Tribunal Superior do Trabalho.
Aliás, o direito ao recebimento do PLR pelos aposentados
restou definido pelo Tribunal Superior do Trabalho (TST), que firmou
entendimento no sentido de equiparar a gratificação semestral instituída
no Regulamento de pessoal do BANCO BANESPA entre ativos e
inativos.
Isso porque, deve-se aplicar, ao caso, o disposto no artigo
56 do Regulamento de Pessoal do BANESPA, o qual dispunha
expressamente que, dentro das condições estabelecidas nos Estatutos,
seriam distribuídas semestralmente, aos empregados, inclusive aos
aposentados, as gratificações que foram autorizadas pela Diretoria.
Nesse sentido, ver a seguinte jurisprudência deste Tribunal:
Previdência Privada Ação de cobrança de suplementação
de aposentadoria, com fundamento nos artigos 48 e 49 do Estatuto do
Banespa e 56 do Regulamento de Pessoal do Banespa -
Reconhecimento da ilegitimidade passiva da patrocinadora, nas ações
que envolvam participante e entidade de previdência privada, quando a
controvérsia se referir a plano de benefícios, como a revisão de
aposentadoria complementar com base no regulamento de plano de
previdência privada vigente no momento da adesão ao contrato, em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
conformidade com a tese definida no REsp (Repetitivo) 1.370.191-RJ
(2013/0047717-36), rel. Ministro Luis Felipe Salomão, DJE de
01.08.2018. Mantido o reconhecimento do direito, estendido aos
aposentados, à "participação nos lucros e resultados", conforme
previsão no Regulamento vigente na data da admissão e da
aposentadoria da autora - Eventual alteração para restringir direito
anteriormente concedido não se dá por ato unilateral da entidade de
previdência privada. Não aplicação ao caso do Recurso Especial
representativo de controvérsia no 1.425.326/RS. Apelo da entidade de
previdência privada não provido. Provido o apelo do banco patrocinador
(Apelação Cível no 1006963-36.2018.8.26.0047, 29a Câmara de Direito
Privado, rel. Desa. SILVIA ROCHA, julgada em 18/09/2019).
Reexame do art. 1.030, II, do CPC/15. Procedimento dos
recursos especiais repetitivos. Gratificação semestral. Direito previsto no
art. 56 do Regulamento do Pessoal do Banespa editado em 21.07.1975.
Verba que já estava incorporada ao patrimônio jurídico da autora por
ocasião de sua aposentadoria, concedida em 1996, não se tratando,
portanto, de concessão de verba não prevista no regulamento do plano
de benefícios de previdência privada, nem de repasse de vantagem
para o benefício em manutenção da demandante. Juízo de retratação
negativo, eis que o acórdão deste Tribunal não diverge do recurso
especial 1.425.326/RS. Acórdão mantido. (Apelação Cível no 1000365-
92.2018.8.26.0200,
rel.
Des.
CESAR
LACERDA,
julgada
em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
03/09/2019).
E desta Colenda Câmara:
RECURSO - APELAÇÃO CÍVEL - PREVIDÊNCIA PRIVADA
- AÇÃO DE COBRANÇA. A participação nos lucros e resultados da
empresa (PLR) se equipara à gratificação semestral instituída pelo
Regulamento de Pessoal do antigo Banco Banespa. Direito à
suplementação dos benefícios previdenciários já reconhecidos aos ex-
empregados do Banespa pela Justiça do Trabalho. Tema pacificado no
âmbito das duas Justiças (do Trabalho e Comum). Legitimidade passiva
do patrocinador confirmada no caso concreto. Precedentes. Cobrança
de diferença de suplementação de benefício previdenciário, para incluir
a PLR devida, observado o prazo prescricional quinquenal anterior,
procedente. Obrigação do autor, contudo, de concorrer com o
pagamento de sua cota parte no custeio, mediante compensação.
Improcedência. Sentença reformada. Recurso de apelação em parte
provido para julgar a ação procedente e condenar os requeridos ao
pagamento das diferenças de suplementação de aposentadoria,
realinhadas as verbas de sucumbência. (Apelação Cível no
1006184-16.2017.8.26.0565, rel. Des. MARCONDES D'ANGELO,
julgada em 24/09/2019).
Ademais, não há distinguir a PLR da gratificação semestral,
pois que, conforme já definido por este Tribunal de Justiça, “a verba
denominada 'Participação nos lucros e resultados (PLR)' identifica-se

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
com a parcela paga aos aposentados sob a rubrica de 'gratificação
semestral'; sendo que sua exigibilidade se estende aos inativos, por
força do disposto no art. 56, § 2o, do Regulamento de pessoa do
Banespa” (Apelação Cível no 1000512-48.2016.8.26.0246, 28a Câmara
de Direito Privado, rel. CESAR LACERDA, julgada em 08/05/2017).
Observe-se, aliás, que a matéria não pode ser enquadrada
nos TEMA REPETITIVO 736, conforme REsp 1.425.326/RS, que trata
especialmente da complementação de aposentadoria em previdência
privada de caráter fechado, mantidas por ente da federação, porque, in
casu, não há lide versando sobre pretensão relativa a benefício
previdenciário, mas sim de direito ao recebimento de verba, o qual foi
restringido ao empregado da inativa.
Consequentemente, deve-se dar provimento ao recurso
para julgar procedente a ação, condenada a parte ré na implementação
e pagamento do PLR requerido pela autora, com base na
fundamentação acima exposta, observada a prescrição quinquenal, com
atualização monetária dos valores pelos índices da Tabela Prática do
TJSP, e acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
Em razão da sucumbência, fica a parte ré condenada a
arcar com as custas e despesas do processo, e verba honorária do
patrono da autora, fixada em 15% sobre o valor da condenação, na
forma do disposto no art. 85, § 2o, e já observado o seu § 11, do Código
de Processo Civil, pelo trabalho recursal acrescido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Posto isso, dá-se provimento ao recurso.
CLÁUDIO HAMILTON
Relator

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 12.691
Apelação Cível no 1035479-10.2018.8.26.0001
Comarca: São Paulo
Apelante: Maria Dalva Lobato
Apelados: Banesprev Fundo Banespa de Seguridade Social e Banco
Santander (Brasil) S/A
DECLARAÇÃO DE VOTO
Com a devida vênia, registro minha divergência da
douta maioria.
É que o artigo 6o, §1o, da Lei no 8.987/95, que dispõe
sobre o regime de concessão e permissão da prestação de serviços
públicos, estabelece que “serviço adequado é o que satisfaz as condições
de
regularidade,
continuidade,
eficiência, segurança, atualidade,
generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas”.
Desse modo, ao ajuizar ação em face da concessionária
prestadora de serviço público, incumbia à seguradora autora demonstrar a
existência dos danos materiais, o pagamento de indenização ao segurado,
bem como o nexo causal entre referidos danos e a prestação do serviço
público.
No mesmo sentido, o julgado desta E. Corte de Justiça
bandeirante:
“Responsabilidade civil. Fornecimento de energia. Oscilação e
interrupção da prestação. Irregularidade negada pela ré. Ônus
da prova da concessionária. Art. 333, II, do CPC.
Responsabilidade civil objetiva. Art. 37, § 6o, da Constituição

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Federal. Danos materiais. Ampliação da causa de pedir.
Vedação. Arts. 128 e 460 do CPC. Dano material limitado a
lucros cessantes. Atividade empresarial interrompida parcial e
alternadamente em três dias. Redução de renda não
demonstrada. Indenização afastada. Dano moral. Pretensão
exercida sob a alegação de violação da honra objetiva.
Interrupção do fornecimento de energia que por si só não
configura repercussão prejudicial à honra objetiva do autor.
Sucumbência alterada. Sentença reformada. Recurso provido”
(Apelação no 0001960-46.2009.8.26.0108 - 29a Câmara de
Direito Privado - Rel. Juiz HAMID BDINE - J. 05/02/2014).
Vale
destacar
o
julgamento
da
apelação
no
1074570-38.2017.8.26.0100, de relatoria do Des. Rel. Antonio Rigolin, 31a
Câmara de Direito Privado, realizado em 29.05.2018:
“PRESTAÇÃO
DE
SERVIÇOS.
FORNECIMENTO
DE
ENERGIA
ELÉTRICA.
AÇÃO
REGRESSIVA
DE
RESSARCIMENTO
DE
DANOS.
DECORRENTE DE CONTRATO DE SEGURO. "RAMO
COMPREENSIVO RESIDENCIAL". PEDIDO FORMULADO
POR
SEGURADORA
SUB-ROGADA.
DESCARGA
DE
ENERGIA
QUE
PROVOCOU
DANIFICAÇÃO
EM
APARELHOS. SUFICIENTE DEMONSTRAÇÃO DOS DANOS
E
DO
RESPECTIVO
PAGAMENTO.
DEFEITO
NA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. RELAÇÃO DE CONSUMO.
ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA, INÉPCIA DA
PETIÇÃO INICIAL E PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA.
RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DEVER DE REPARAÇÃO
DO PREJUÍZO. PROCEDÊNCIA RECONHECIDA. RECURSO
DA RÉ IMPROVIDO. 1. O julgamento antecipado da lide não
implica cerceamento de defesa quando os elementos de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
instrução constantes dos autos são suficientes para a solução da
controvérsia. 2. Apresentam-se hábeis e idôneos os documentos
encartados pela seguradora para demonstração de suas
assertivas, o que impossibilita cogitar de inépcia da petição
inicial fundada na ausência de documentação essencial à
propositura; inexistindo, ademais, qualquer vedação legal à
demanda, circunstâncias que tornam possível o pedido e
presente o interesse de agir. 3. A seguradora, tendo realizado o
pagamento dos danos em favor dos segurados, assumiu o
posicionamento respectivo, em virtude de sub-rogação, de modo
que o contrato firmado se submete às regras consumeristas. 4.
O prazo prescricional para a propositura da ação condenatória
ao pagamento de indenização por danos decorrentes de falha
na prestação de serviços, portanto, é de cinco anos, por
incidência do artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. 5.
A prova produzida não possibilita afirmar a ocorrência de má
utilização dos aparelhos ou defeito nas instalações internas dos
imóveis segurados, de onde decorre a responsabilidade da
concessionária pelos prejuízos causados, pois na hipótese a sua
responsabilidade é objetiva. 6. Os denominados eventos da
natureza, tais como descargas atmosféricas (raios), não
propiciam a pretendida isenção de responsabilidade, justamente
porque inseridos no risco interno da atividade da concessionária”.
O artigo 210 da Resolução no 414/2010 traz o mesmo
entendimento acima esposado, litteris:
“A distribuidora responde, independente
da existência de culpa, pelos danos elétricos causados a
equipamentos elétricos instalados em unidades consumidoras,
nos termos do art. 203.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
É certo que, ocorrendo a prestação imperfeita dos
serviços, a concessionária de serviço público não responderá pelos
prejuízos causados quando comprovar fato excludente de responsabilidade
pela aplicação da teoria do risco administrativo.
Ainda a propósito do assunto, a Súmula 188 do C.
Supremo Tribunal Federal, que estabelece:
“O segurador tem ação regressiva contra o causador do dano,
pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato
de seguro.”
Os danos materiais foram bem demonstrados pela
documentação que acompanha a petição inicial, sendo que os valores
cobrados não foram impugnados de maneira eficiente e específica pela
concessionária ré.
Diante do exposto, divergindo da Douta maioria,
pelo meu voto negava, pois, provimento ao recurso.
CARMEN LÚCIA DA SILVA
Relatora

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
11
Acórdãos
Eletrônicos
CLAUDIO HAMILTON BARBOSA
1352FFD7
12
15
Declarações de
Votos
CARMEN LUCIA DA SILVA
13F086FB
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
1035479-10.2018.8.26.0001 e o código de confirmação da tabela acima.